Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer se há omissão, obscuridade, erro material e contradição no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, observa-se que, após deferir a gratuidade de justiça e rejeitar a impugnação ao benefício, o juízo de origem revogou posteriormente a concessão sob o argumento de ausência de comprovação dos pressupostos. Ocorre que a decisão anterior, que manteve o benefício, não foi objeto de embargos de declaração nem apresentou erro material, circunstância que tornou a matéria preclusa, nos termos do art. 494 do CPC. Revela-se, portanto, inadequada a revogação posterior do benefício. Embargos acolhidos para restabelecer as decisões de origem que concederam e mantiveram a gratuidade de justiça à parte embargante.
4. A ementa do acórdão recorrido registrou condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. O recurso, entretanto, foi julgado por maioria, com voto divergente, circunstância que afasta a incidência da aludida penalidade, aplicável apenas quando o julgamento é unânime. Embargos acolhidos para explicitar a não aplicação da multa.
5. As demais razões trazidas pela embargante apenas reiteram argumentos já rechaçados nas decisões anteriormente prolatadas. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso interposto, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração quanto a tais tópicos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.